Tribunal: TJES
Processo: 5002482-31.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002482-31.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MALU SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OPERAÇÃO DESACOBERTADA DE DOCUMENTO FISCAL. AUTOS DE INFRAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE PAUTADA NA PREMISSA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA. ÚNICA MATÉRIA OBJETO DE APRECIAÇÃO. DEVOLUTIVIDADE RECURSAL RESTRITA. MULTA ISOLADA. VALOR SUPERIOR A 100% DO TRIBUTO DEVIDO. CARÁTER CONFISCATÓRIO DO EXCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Muito embora a empresa Recorrida tenha apontado uma série de inconsistências nas referidas autuações administrativas, a Decisão recorrida apenas se pronunciou a respeito da multa imposta. Neste contexto, por força do princípio da devolutividade recursal, a matéria dirimida no contexto do presente recurso está atrelada, unicamente, a esta particularidade, notadamente porque a Recorrida não manifestou qualquer insurgência a respeito da Decisão ora impugnada.

II.
Na esteira do que professado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, ostentam caráter confiscatório as multas que ultrapassam 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. Precedentes.

II.

In casu,
na medida em que a Empresa Recorrida restou autuada por deixar emitir Nota Fiscal em suas atividades, uma vez constatada a diferença entre o valor informado pelas administradoras de cartões de crédito ou de débito em conta corrente e o valor informado ao Fisco, verifica-se, a princípio, correta a atuação do Ente Estatal ao determinar a cobrança do ICMS com alíquota de 17% (dezessete por cento), tendo em vista que, conforme demonstrado, a legislação expressamente afasta o recolhimento mensal do ICMS pela sistemática do Simples Nacional quando as operações mercantis não forem lastreadas em documento fiscal.

III.
A multa aplicada, de 30% (trinta por cento) do valor da operação ou prestação possui nítido caráter confiscatório, uma vez que o valor aplicado supera o equivalente a 100% (cem por cento) do valor do tributo previsto, não merecendo respaldo a tese recursal de que a referida multa teria natureza “qualificada” a permitir a autuação no valor em que estabelecida na atividade administrativa fiscal.

IV.
A conclusão não deve caminhar para a suspensão integral da exigibilidade do tributo, tal como delimitado pelo Juízo
a quo
, mas apenas para a redução do percentual ao importe de 100% (cem por cento) sobre o valor do tributo devido, afastando-se apenas o que excedente ao sobredito patamar.

V.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
formalizou a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da
DECISÃO
(id.
21114595 - processo de origem
) proferida pelo
JUÍZO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA-ES
nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA
ajuizada por
MALU COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
, cujo
decisum
deferiu a tutela de urgência requerida
“para determinar a suspensão da exigibilidade do créditos tributários oriundos dos Autos de Infração de n.º 5.097.811-1 e 5.097.812-2.”

Em suas razões recursais, sustenta a Recorrente, em síntese, que: (
I
)
“foi concedida a tutela antecipada para suspender a exigibilidade dos créditos oriundos dos Autos de Infração nº 5.097.811-1, e do Auto de Infração n. 5.097.812-2, sob o fundamento de que a multa aplicada se afigura confiscatória, por ultrapassar o montante da obrigação principal correspondente”
; (
II
)
“na decisão ora agravada que deferiu a antecipação de tutela o d. magistrado de piso não se atentou às distinções de acordo com a natureza da multa e, a partir desta distinção, que os limites para a imposição da multa também são diferentes”
; (
III
)
“os Autos de Infração sub judice foram lavrados em razão de falta de emissão de documento fiscal na saída das mercadorias, fato constatado pela diferença apurada entre os valores das operações declaradas ao Fisco e os informados pelas administradoras de cartão de crédito, que presume e caracteriza omissão de receita”
; (
IV
)
“Ainda que o valor da multa aparente ser exorbitante quando do simples confronto entre o valor do imposto e o valor da multa, estamos tratando de uma multa qualificada, decorrente de uma conduta do agravado que, ao deixar de emitir documento fiscal e, consequentemente, recolher imposto, frauda o Fisco Estadual, e que, segundo a Lei Federal n. 8.137/90, constitui infração que configura crime contra a ordem tributária”
; (
V
)
“às multas qualificadas, que são aplicadas quando caracterizadas as condutas de sonegação, fraude e conluio, há possibilidade de agravamento da multa e imposição em patamar superior a 100% (cem por cento) do valor do tributo devido, devendo ser analisado o desrespeito à norma tributária e a sua consequência jurídica”.

Postula, neste contexto, a atribuição de efeito suspensivo e ativo e, no mérito, a reforma da Decisão recorrida.

Por ocasião da análise do pedido de efeito suspensivo, cujo deferimento ocorreu por meio da Decisão inserta no Id. 4649786, esta Relatoria expôs os seguintes fundamentos que passam a integrar o presente Voto
, in verbis:

“(...)

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame da possibilidade de concessão de efeito suspensivo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

Estabelecida, então, essa irrefutável premissa, impende apreciar as peculiaridades do caso concreto objeto dos autos.

A insurgência recursal, resumidamente, é direcionada contra a Decisão proferida pelo Magistrado de Primeira Instância que acolheu a tutela de urgência vindicada na exordial, determinando a suspensão da exigibilidade do imposto referente aos
Autos de Infração de n.º 5.097.811-1 e 5.097.812-2.

Registra-se, inicialmente, que muito embora a empresa Recorrida tenha apontado uma série de inconsistências nas referidas autuações administrativas, a Decisão recorrida apenas se pronunciou a respeito da multa imposta.

Neste contexto, a matéria a ser dirimida no contexto do presente recurso estará atrelada, unicamente, a esta particularidade, notadamente porque a Recorrida não manifestou qualquer insurgência a respeito da Decisão ora impugnada.

Na oportunidade, registrou o Magistrado
a quo
a natureza confiscatória do valor da multa que ultrapassasse o valor total do imposto efetivamente devido, consoante se observa do seguinte trecho,
in verbis:

“No caso em exame, os autos de infração em questão manifestamente se referem à multa de caráter punitivo, não apenas moratório, considerando que se tratam do não cumprimento de obrigação acessória.

Destarte, o limite para sua fixação é maior do que da multa moratória, consoante o supramencionado entendimento do Supremo Tribunal Federal.

Não obstante, ainda assim entendo que as multas impostas afiguram-se confiscatórias, pois ultrapassam, em muito, o montante da obrigação principal correspondente.

Afinal, o maior percentual de ICMS aplicável seria de 17% (dezessete por cento) sobre as operações realizadas pela empresa (art. 20 da Lei Estadual nº 7.000/2001), enquanto que as multas aplicadas foram de 30% (trinta por cento) sobre a mesma base de cálculo.

Dessa forma, oportuna à concessão da tutela de urgência de suspensão da exigibilidade da exação como um todo, viabilizando, após uma cognição exauriente, a necessária análise sobre legalidade da aplicação das multas.”

Com efeito, a situação em análise é referente às autuações da Empresa Recorrida pela fiscalização estadual, por
“deixar de emitir documento fiscal, na forma prevista na legislação, por ter sido constatada a diferença entre o valor informado pelas administradoras de cartões de crédito ou de débito em conta corrente e o valor informado ao Fisco”
.

Diante das irregularidades verificadas,
“aplicou-se multa de 30% (trinta) e 17% (dezessete) de ICMS (alíquota modal)”.

Cumpre destacar que, nos termos do artigo 13, §1º, inciso XIII, alínea “f” da Lei Complementar nº 123/2006, aplica-se o disposto na legislação geral que regulamenta o ICMS às Empresas optantes pelo Simples Nacional n
a
“operação ou prestação desacobertada de documento fiscal”
,
in verbis:

Lei Complementar nº 123/2006

“Artigo 13.
O Simples Nacional implica o recolhimento mensal, mediante documento único de arrecadação, dos seguintes impostos e contribuições:

§ 1
o

O recolhimento na forma deste artigo não exclui a incidência dos seguintes impostos ou contribuições, devidos na qualidade de contribuinte ou responsável, em relação aos quais será observada a legislação aplicável às demais pessoas jurídicas:

XIII -

ICMS devido:

f) na operação ou prestação desacobertada de documento fiscal;

(...)”.

Ademais, a Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional - CGSM nº 140/2018 determina que se aplica às Empresas optantes pelo Simples Nacional a legislação aplicável às demais pessoas jurídicas, nas hipóteses de operações ou prestações relativas ao ICMS realizadas sem emissão do documento fiscal correspondente,
in litteris:

Resolução CGSN nº 140/2018

“Artigo 5º.
O recolhimento na forma prevista no art. 4º não exclui a incidência dos seguintes impostos ou contribuições, devidos pela ME ou EPP na qualidade de contribuinte ou responsável, em relação aos quais será observada a legislação aplicável às demais pessoas jurídicas:

XII -

ICMS devido:

(...)

f) na operação ou prestação desacobertada de documento fiscal;
”.

In casu,
na medida em que a Empresa Recorrida restou autuada por deixar emitir Nota Fiscal em suas atividades, uma vez constatada a diferença entre o valor informado pelas administradoras de cartões de crédito ou de débito em conta corrente e o valor informado ao Fisco, verifica-se, a princípio, correta a atuação do Ente Estatal ao determinar a cobrança do ICMS com alíquota de 17% (dezessete por cento), tendo em vista que, conforme demonstrado, a legislação expressamente afasta o recolhimento mensal do ICMS pela sistemática do Simples Nacional quando as operações mercantis não forem lastreadas em documento fiscal.

Neste sentido, inclusive, perfilha o entendimento deste
Egrégio Tribunal de Justiça
,
in verbis:

“EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO TRIBUTÁRIO EXCLUSÃO DE OFÍCIO DE EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL DESCUMPRIMENTO REITERADO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA INCIDÊNCIA DA LEI ESTADUAL Nº 7.000/01 E NO RICMS-ES RECURSO CONHECIDO E PROVIDO DECISÃO REFORMADA.

1. O artigo 13, §1º, inciso XIII, alínea f, da Lei Complementar nº 123/06 expressamente afasta o recolhimento mensal do ICMS pela sistemática do Simples Nacional quando as operações mercantis não forem lastreadas em documento fiscal
.

2.
O descumprimento da obrigação acessória de emissão de documentos fiscais em dois ou mais períodos de apuração também é causa de exclusão de ofício da microempresa do Simples Nacional, nos ditames do artigo 29, inciso XI, da Lei Complementar nº 123/06.

3.
A agravada reiteradamente no exercício de 2011 realizou atividades empresariais sem respaldo em notas fiscais, o que indica a legitimidade da cobrança do referido tributo e da multa com base na Lei Estadual nº 7.000/01 e no RICMS-ES.

4.
Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.”

(
TJES
, Agravo de Instrumento, 024199018771, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/07/2020, Data da Publicação no Diário: 20/08/2020)

“EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL TRIBUTÁRIO EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL AUTO DE INFRAÇÃO APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA DO REGIME DO ICMS POSSIBILIDADE MULTA AUSÊNCIA DE NATUREZA CONFISCATÓRIA SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.

I Havendo omissão de receita tributável pela empresa optante do SIMPLES NACIONAL, a tributação será realizada sem a incidência do regime especial, consoante previsão contida na LC nº 123/2006, em seu artigo 13, § 1º, inciso XIII, alínea 'f'.

II - Não é a mera opção pelo Simples Nacional que faz incidir a alíquota prevista no diploma especial, notadamente porque nas hipóteses de descumprimento de obrigações tributárias nas quais fique caracterizada a circulação de mercadorias sem documento fiscal, o contribuinte omisso está sujeito à aplicação da alíquota interna de 17% sobre o valor das vendas não declaradas.
(...)”

(
TJES
, Classe: Apelação Cível, 035190040481, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/11/2020, Data da Publicação no Diário: 09/12/2020)

Por outro lado, em relação à
multa aplicada, de 30% (trinta por cento) do valor da operação ou prestação, nunca inferior a 30 (trinta) VRTEs por operação ou prestação, a mesma tem nítido caráter confiscatório, uma vez que o valor aplicado supera o equivalente a 100% (cem por cento) do valor do tributo previsto
, não merecendo respaldo, em juízo sumário, a tese recursal de que a referida multa teria natureza “qualificada” a permitir a autuação no valor em que estabelecida na atividade administrativa fiscal.

Com efeito, no que pertine à aplicação de sanção administrativa, caracterizada por multa, o Excelso Supremo Tribunal Federal possui entendimento pacífico no sentido de que a mesma não deve superar o equivalente a 100% (cem por cento) do valor do tributo previsto,
in litteris:

“EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE. DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS PROBATÓRIO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. MULTA PUNITIVA. PATAMAR DE 100% DO TRIBUTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONFISCO. PRECEDENTES.

1.
A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes.

2.
O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto fático e probatório, o que é inviável em sede de recurso extraordinário. Precedentes.

3. Quanto ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido
.

4.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”

(
STF
- ARE 1058987 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-289 DIVULG 14-12-2017 PUBLIC 15-12-2017)

Nessa esteira, verificada a mencionada característica de confisco das multas administrativas aplicadas à Empresa Recorrida, afigura-se coerente o entendimento externado na Decisão recorrida.

No entanto, nesta seara preliminar de cognição, tenho que a conclusão não deve caminhar para a suspensão integral da exigibilidade do tributo, tal como delimitado pelo Juízo
a quo
, mas apenas para a redução do percentual ao importe de 100% (cem por cento) sobre o valor do tributo devido, afastando-se apenas o que excedente ao sobredito patamar.

Isto posto, por vislumbrar, em sede de juízo sumário, motivos aptos a infirmar, em parte, a Decisão recorrida, DEFIRO parcialmente o pedido de concessão de efeito suspensivo e ativo, a fim de permitir o prosseguimento da exigibilidade dos Autos de Infração de nº 5.097.811-1 e nº 5.097.812-2
,
limitando, todavia, o valor da multa imposta em montante correspondente a 100% (cem por cento) do valor do tributo devido.

Intime-se o Recorrente para ciência da presente Decisão.

Intime-se a Recorrida para apresentar Contraminuta ao presente Recurso no prazo legal.

Notifique-se o Juízo
a quo
para cientificar-lhe do inteiro teor desta Decisão.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Nessa esteira, tendo em vista não existirem outros elementos nos autos capazes de modificar o entendimento consubstanciado no
Decisum
acima transcrito, mantenho inalterada a compreensão outrora firmada.

Deste modo, reafirma-se que não só a multa isolada, como também a multa qualificada submetem à diretriz jurisprudencial de que não podem ultrapassar 100% (cem por cento) do valor do tributo, sob pena de configuração do seu caráter confiscatório.

No caso em apreço, aplicou-se à Recorrida a penalidade prevista no artigo 75, § 3º, inciso XVII, alínea “a”, Lei nº 7.000/2001, ou seja,
multa no equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da operação ou prestação, por “
deixar de emitir documento fiscal
”
, não existindo em tal preceito qualquer disposição vinculada à prática de dolo, fraude ou simulação, de modo que
a hipótese cuida de mera multa isolada, não consistindo, portanto, em multa qualificada
, em relação à qual se revelam imprescindíveis a previsão na norma sancionadora e a efetiva constatação dos referenciados elementos volitivos.

Nesse contexto, é impositiva a reforma parcial da Decisão recorrida, a fim de se permitir o prosseguimento da exigibilidade dos Autos de Infração de nº 5.097.811-1 e nº 5.097.812-2
,
limitando, todavia, o valor da multa imposta em montante correspondente a 100% (cem por cento) do valor do tributo devido.

A rigor, consoante destacado, “
muito embora a empresa Recorrida tenha apontado uma série de inconsistências nas referidas autuações administrativas, a Decisão recorrida apenas se pronunciou a respeito da multa imposta”
, de forma que
“a matéria a ser dirimida no contexto do presente recurso estará atrelada, unicamente, a esta particularidade, notadamente porque a Recorrida não manifestou qualquer insurgência a respeito da Decisão ora impugnada”.

Isto posto, conheço e confiro parcial provimento ao Agravo de Instrumento, determinando o prosseguimento da exigibilidade dos Autos de Infração de nº 5.097.811-1 e nº 5.097.812-2
,
limitando, todavia, o valor da multa imposta em montante correspondente a 100% (cem por cento) do valor do tributo devido, a teor da fundamentação retro aduzida.

É como voto
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)